Tribunal: TJSP
Processo: 0001617-42.2014.8.26.0539
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos declaratórios.